Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Processo : 0734666-48.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 135144481 e 136161597 dos autos originários n. 0729558-35.2022.8.07.0001) que, nos autos de ação de rescisão contratual de arrendamento, cumulada com despejo, indeferiu o pedido liminar de desocupação, nos seguintes termos: Não me parece que, embora seja o contrato, aparentemente, de locação, que os perigos de danos alegados sejam tais que o contraditório seja possível de ser postergado. A uma, é uma mera hipótese que a autora será ré em ações trabalhistas e, mais, apenas em cognição sumaríssima foi vislumbrado que o réu tinha a obrigação a que se refere a autora. Assim, quando o vislumbrei foi apenas para negar a proteção possessória à ré nos autos associados; a duas, se o fornecimento de energia e água foram contratados em nome da ré e não estabelecendo tais contratos obrigações propter rem, não é possível alegar receio de que venha a se responsabilizada, mas não só: há, apenas, suspeição de que o lacre tenha sido rompido. A três: a primeira questão pode ter sido solucionada com a apresentação do cumprimento das obrigações com os trabalhadores. De resto, são empresários que têm uma relação desde 2019 - com previsão de renovação automática em razão dos investimentos que a ré faria - a indicar que não se trata de uma locação típica. Indefiro, portanto, a liminar. O agravante destaca o descumprimento do contrato de locação firmado entre as partes. Relata que o agravado vem, reiteradamente, descumprindo obrigações trabalhistas com seus empregados, fato que pode ocasionar sua responsabilidade subsidiária, à luz do enunciado de súmula n. 331 do TST. Nesse ponto, aduz que já “figura como réu em ação ajuizada por funcionário do Agravado, em 05/08/2022, que busca receber o valor vultoso de R$ 39.963,86 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a desocupação compulsória do imóvel, ficando “ressalvado no mandado o impedimento de retirada de todos os itens que compõem o Coffe-Shop listados no inventário assinado pelas partes”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Entretanto, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada efetivo foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nessa linha de pensamento, diferente do arguido nas razões recursais, tenho que há um juízo meramente hipotético acerca do potencial lesivo a ser causado ao agravante. Isso porque, o simples fato de figurar como réu em demanda trabalhista não significa, por si só, que haverá sua responsabilização pecuniária. Além disso, não há como se estabelecer que novas ações trabalhistas surjam desde logo apenas pela permanência da agravada no local. De mais a mais, não cabe a este juízo comum debruçar-se sobre matéria estranha aos autos, com vistas a aferir a probabilidade de êxito do demandante trabalhista e, com isso, avaliar o periculum in mora concreto. Tal circunstância esbarraria, inegavelmente, na própria competência material da justiça especializada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator